Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ANÁLISE. PRESENÇA. MATERIALIDADE E ÍNDICIOS DE AUTORIA VERIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Os crimes imputados ao recorrente são dolosos e punidos com pena máxima superior a quatro anos, não havendo controvérsias acerca da materialidade e dos ind'icios de autoria.
3. As circunstâncias concretas relacionadas ao fato criminoso evidenciam um nível de periculosidade elevado dos acusados, tendo em vista o modo de execução dos delitos que lhes são imputados. Como destacado no voto vencedor, o homicídio objeto da persecução penal não ocorreu pela simples realização do verbo nuclear, ao revés, os agentes agiram com extrema crueldade e desprezo ao bem jurídico tutelado, de modo que a substitução da prisão preventiva por outras cautelares não se apresenta como alternativa adequada para a garantia da ordem pública.
4. A questão relacionada ao tempo transcorrido entre os fatos criminosos e o requerimento da segregação cautelar não pode ser considerada em benefício dos agentes quando se fazem necessárias diligências investigativas complexas para a elucidação das circunstâncias, a identificação dos envolvidos e a individualização das condutas, tal como no caso dos autos. 4.2. O transcurso de tempo entre os fatos e a reunião de elementos que viabilizem a imputação delitiva não representa circunstância que faz desaparecer o periculum libertatis, mormente quando relacionado à garantia da ordem pública.
5. Recurso conhecido e improvido.